Tribunal: STF
Processo: ARE 1368023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DA JUIZA TITULAR DA 132. VARA CÍVEL DA CAPITAL QUE, AO RECEBER PETIÇÃO DE EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO LEVANTADA PELO EXECUTADO CONTRA ELA, DE PRONTO INDEFERIU A INICIAL POR FALTA DOS REQUESITOS E CONDIÇÕES PARA O PROSSEGUIMENTO DAS EXCEÇÕES, SOB CONSIDERAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ EXPRESSAMENTE INDICADO O JUIZ SUSPEITO OU O FATO PRATICADO, INCONFORMADO, O ORA EXECUTADO AGRAVA, REQUERENDO, INCIALMENTE, QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO ORA AGRAVADA, EIS QUE A PRÓPRIA JUIZA EXCEPTA NÃO PODERIA JULGAR A EXCEÇÃO LEVANTADA CONTRA ELA, MAS TÃO SÓ REMETER, COM SUAS RAZÕES CONTRÁRIAS À EXCEÇÃO, O INCIDENTE PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO PELO TRIBUNAL, COMO EXIGE O ART. 146, §12, CPC/15. NO MÉRITO, O AGRAVANTE REPETE OS FUNDAMENTOS DA EXCEÇÃO, ISTO É, TER DEFLAGRADO RECLAMAÇÃO EM FACE DA JUÍZA TITULAR DA 132. VARA CÍVEL DA CAPITAL, PERANTE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, ENTENDENDO QUE TAL FATO, POR SI SÓ, ACARRETA O IMPEDIMENTO DA MAGISTRADA, INTERPRETANDO, EM SENTIDO CONTRÁRIO, A REGRA DO ART. 144, IX, DO NCPC : "Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: quando promover ação contra a parte ou seu advogado". SUSTENTA, TAMBÉM, QUE, COM A INTERPOSIÇÃO DA REFERIDA RECLAMAÇÃO, A MAGISTRADA TERIA SE TORNADO SUA INIMIGA, DEVENDO SE DAR PORSUSPEITA, COM FULCRO NO ART. 145, I, DO CPC, VERBIS: " Há suspeição do juiz: amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. ASSISTE RAZÃO AO AGRAVANTE APENAS QUANTO NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DIANTE DO FLAGRANTE ATROPELO DAS REGRAS PROCESSUAIS DO INCIDENTE POR PARTE DA MAGISTRADA. EFETIVAMENTE A JUIZA DESRESPEITOU AS REGRAS DO PROCESSAMENTO DO INCIDENTE, EM ESPECIAL O ART. 146, §12, CPC/15, EIS QUE, APÓS A AUTUAÇÃO EM APARTADO DA EXCEÇÃO, DECIDIU DE PRONTO O INCIDENTE, NEGANDO-LHE PROSSEGUIMENTO, ASSIM CONCLUINDO A JUIZA: "Diante de todo o exposto, não tendo a requerente indicado a pessoa física do juiz suspeito ou impedido, e nem o fato por ele praticado, indefiro a inicial por falta dos requisitos e condições para o prosseguimento". ORA, UMA VEZ QUE, A SEU JUIZO, NÃORECONHECERA NOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA EXCEÇÃO MOTIVO LEGAL PARA SEU IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO, A NOBRE JUIZA DEVERIA TER APRESENTADO SUAS RAZÕES, ACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS E DE ROL DE TESTEMUNHAS, SE HOUVESSE, E ORDENADO, EM SEGUIDA, A REMESSA INCIDENTE PARA ESTE TRIBUNAL. EVIDENTEMENTE QUE NÃO PODERIA JULGAREXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO CONTRA ELA PRÓPRIA. EM QUEPESE ESSE ATROPELO, O FEITO ESTÁ SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO, ESTANDO O PRÓPRIO INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO, NÃO SE JUSTIFICANDO ADIAR SUA APRECIAÇÃO, JÁ QUE SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA A QUESTÃO. QUANTO AOS FUNDAMENTOS LEVANTADOS PELO AGRAVANTE PARA JUSTIFICAR O IMPEDIMENTO E A SUSPEIÇÃO DA JUIZA, NÃO LHE ASSISTE RAZÃO. PRIMEIRO, PORQUE O § 2° DO ART. 144 DO NCPC VEDA EXPRESSAMENTE A CRIAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE A FIM DE CARACTERIZAR IMPEDIMENTO DO JUIZ, PELO QUE A INICIATIVA DO ADVOGADO COM A RECLAMAÇÃO AO CNJ, POR SI SÓ, NÃO PODE SERVIR PARA PROVOCAR O IMPEDIMENTO DA MAGISTRADA. SEGUNDO, PORQUE, NO CASO, O AUTOR/EXCIPIENTE, ORA AGRAVANTE, ADVOGADO ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA, SEQUER APONTA OS MOTIVOS PELOS QUAIS DEFLAGROU RECLAMAÇÃO EM FACE DA MAGISTRADA. ADEMAIS, O SÓ FATO DE TER OADVOGADO EXCIPIENTE DEFLAGRADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EMFACE DA JUÍZA EXCEPTA NÃO SIGNIFICA QUE ESTA TENHA SE TORNADO SUAINIMIGA E QUE VENHA A PREJUDICÁ-LO NO JULGAMENTO DA CAUSA, ALIÁS JÁ JULGADA IMPROCEDENTE CONTRA O ORA EXCIPIENTE, E CONFIRMADA POR ACÓRDÃO UNÂNIME DESTA CÂMARA, ESTANDO EM FASE DE EXECUÇÃO. CONCLUINDO: JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O AGRAVO PARA TÃO APENAS DECLARARAR A NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA. E, PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO DO OBJETO PRINCIPAL DO AGRAVO, QUAL SEJA, O PRÓPRIO INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO, SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO PARA APRECIAÇÃO, REJEITÁ-LO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS QUE SUPOSTAMENTE ENSEJARIAM O IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente